Tribunal: TJES
Processo: 0018063-41.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018063-41.2019.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0018063-41.2019.8.08.0024

EMBARGANTE:
IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA

EMBARGADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por IBG Indústria Brasileira de Gases Ltda. em face de acórdão que deu parcial provimento à apelação para condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de R$ 60.265,70, fixando sucumbência recíproca na proporção de 70% para a autora e 30% para o ente público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece de omissão quanto à aplicação da teoria da causalidade; (ii) estabelecer se é possível rediscutir a distribuição dos ônus sucumbenciais em sede de embargos de declaração; (iii) determinar se o prequestionamento dos dispositivos legais foi adequadamente atendido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta suficientemente a controvérsia e adota fundamentação clara, ainda que contrária aos interesses da parte embargante.

A decisão embargada aplica corretamente o princípio da sucumbência recíproca, pois a autora decaiu de parcela substancial do pedido ao obter apenas parte do valor pleiteado.

A regra do art. 86 do CPC impõe a distribuição proporcional das despesas quando há sucumbência recíproca, afastando a aplicação exclusiva da teoria da causalidade em hipóteses de êxito parcial relevante.

O inconformismo da parte com a solução jurídica adotada configura tentativa de rediscussão do mérito, finalidade incompatível com a via dos aclaratórios.

O prequestionamento é considerado atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, independentemente do acolhimento dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. A sucumbência recíproca deve ser fixada de forma proporcional ao êxito das partes, nos termos do art. 86 do CPC, ainda que o réu tenha dado causa parcial à demanda. 3. O prequestionamento ficto considera incluídos no acórdão os dispositivos suscitados pela parte, ainda que os embargos sejam rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.023, 1.025, 85 e 86; CF/1988, art. 37.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0003173-68.2017.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 03.11.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0018063-41.2019.8.08.0024

EMBARGANTE:
IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA.

EMBARGADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Como relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA. em face do v. acórdão de ID 16018893, que deu parcial provimento à sua apelação para condenar o Ente Público ao pagamento da quantia de R$ 60.265,70 (sessenta mil, duzentos e sessenta e cinco reais e setenta centavos), dispensando a liquidação quanto a este montante, e fixando a sucumbência recíproca na ordem de 70% (setenta por cento) a cargo da Autora e 30% (trinta por cento) a cargo do Estado.

O recurso é próprio e tempestivo, preenchendo os requisitos de admissibilidade previstos no artigo 1.023 do Código de Processo Civil, razão pela qual dele conheço.

No mérito, contudo, a insurgência não merece prosperar, revelando nítida intenção de rediscutir a valoração jurídica acerca da distribuição dos ônus sucumbenciais já exaurida por este Colegiado.

I. Da Inexistência de Omissão e do Estreito Escopo dos Aclaratórios

A Embargante alega que o acórdão padece de omissão ao não enfrentar a "Teoria da Causalidade". Todavia, o artigo 1.022 do Código de Processo Civil delimita as hipóteses de cabimento deste recurso de forma taxativa:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.

Como se depreende da leitura literal do dispositivo legal, os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, não se prestando à reforma do mérito por simples descontentamento da parte com a técnica de distribuição de custas e honorários adotada.

No caso
sub examine
, o acórdão enfrentou a tese recursal e concluiu que, embora o Ente Público tenha dado causa à lide pelo inadimplemento de parte das notas fiscais, a Autora pleiteou o valor total de R$ 190.894,93 (cento e noventa mil, oitocentos e noventa e quatro reais e noventa e três centavos), mas logrou êxito em obter apenas R$ 60.265,70 (sessenta mil, duzentos e sessenta e cinco reais e setenta centavos). Portanto, houve decaimento substancial de seus pedidos iniciais.

Conclui-se, logicamente, que não há omissão quando a decisão adota fundamentação suficiente para embasar sua conclusão — no caso, a aplicação do princípio da sucumbência sobre o da causalidade em razão do resultado parcial da demanda —, ainda que contrária aos interesses da Embargante.

II. Da Sucumbência Recíproca e da Proporcionalidade

A Embargante sustenta que o princípio da causalidade deveria afastar a distribuição proporcional prevista no artigo 86 do Código de Processo Civil. Contudo, a norma processual vigente é imperativa quanto ao resultado da lide:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Diferentemente do que sustenta a Embargante, este Colegiado aplicou o dispositivo legal em consonância com o resultado prático do julgamento. Ao reformar em parte a sentença, reconheceu-se que a Autora foi vencedora em relação à parcela confessada, mas vencida em relação ao restante do montante pretendido, que superava o dobro do valor da condenação.

Desta forma, a fixação de 70% (setenta por cento) das custas para a Autora e 30% (trinta por cento) para o Ente Público reflete o exato equilíbrio matemático do decaimento das partes.

O inconformismo da parte com a interpretação jurídica dada ao caso é finalidade incompatível com a via dos aclaratórios, conforme pacífica jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial. [...] A pretensão das embargantes, sob o pretexto de omissões, visa à rediscussão da matéria já decidida, finalidade incompatível com a via dos embargos de declaração, conforme jurisprudência pacífica. [...]. (TJES. APELAÇÃO CÍVEL 0003173-68.2017.8.08.0024. 4ª Câmara Cível. Rel. Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA. Julg: 03/11/2025).

A par da jurisprudência colacionada, resta evidente que o acórdão atacado não padece de vício, tendo apenas adotado entendimento jurídico fundamentado na regra da sucumbência parcial. A fixação dos honorários de 10% (dez por cento) sobre a condenação para o patrono da Autora e o mesmo percentual sobre o proveito econômico obtido pelo Ente Público decorre do disposto no artigo 85 do Código de Processo Civil:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. [...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa [...].

Assim, verifica-se que a decisão embargada distribuiu os ônus sucumbenciais de forma lógica e proporcional ao êxito de cada litigante, não havendo espaço para a aplicação exclusiva da teoria da causalidade quando o autor é vencido em parcela significativa do seu pleito.

III. Do Prequestionamento

Quanto ao pedido de prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais, ressalto que o artigo 1.025 do Código de Processo Civil acolheu a tese do prequestionamento ficto:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Dessa maneira, a simples oposição destes aclaratórios já cumpre o requisito necessário para o acesso às instâncias superiores em relação aos artigos 85 e 86 do Código de Processo Civil e artigo 37 da Constituição Federal, tornando desnecessária a menção exaustiva a cada artigo invocado pela parte.

Portanto, conclui-se que o acórdão embargado não padece de omissão, tendo resolvido a controvérsia com base na realidade fática e jurídica dos autos, servindo o presente recurso apenas para fins de prequestionamento ficto nos termos da legislação processual civil.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração para, no mérito,
REJEITÁ-LOS
, mantendo-se incólume o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.
Acompanho o relator.